Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DE DIREITOS. NEGATIVA. MATÉRIA. REEXAME. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A questão referente à potencial violação de direito ou garantia fundamental com relação à apreensão de Carteira Nacional de Habilitação, de Passaporte e demais medidas requeridas pela embargante envolve aspectos que não são unicamente de direito, reclamando, em cada caso, a análise de questões de natureza fática, impõe a negativa de tais pedidos.
4. Recurso não provido.